Tribunal: TJBA
Processo: 8000152-26.2020.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000152-26.2020.8.05.0088

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALDEMAR DA SILVA PRADO

Advogado(s): MARCOS ADRIANO CARDOSO DE OLIVEIRA, ANA MARIA FERRAZ CARDOSO

APELADO: PLANSERV e outros (3)

Advogado(s):WENDEL REGIS RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EX-PREFEITO
.
REPROVAÇÃO.
CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE E REGULARIDADE FORMAL.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
AFRONTA
AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
.
DESRESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.

COMPARECIMENTO PESSOAL E PEDIDO DE CÓPIA DOS AUTOS QUANDO
SEQUER HAVIA DETERMINAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO
QUE NÃO DESO
BRIGA O
ENTE PÚBLICO DE NOTIFICAR A PARTE DE TODOS OS ATOS DO PROCESSO QUE TRAMITAVA EM SEU DESFAVOR.

NOTIFICAÇÃO PESSOAL POR VIA POSTAL
QUE DEVERIA TER SIDO
DIRIGIDA À REPARTIÇÃO ONDE
ESTAVA
LOTADO
. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO
REGULAR. REFORMA DA SENTENÇA QUE
, POR SI SÓ, NÃO INVIABILIZA
A
CELEBRA
ÇÃO DE
NOVOS CONVÊNIOS COM O ESTADO DA BAHIA E COM A UNIÃO
. INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA Nº 615 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
RECURSO PROVIDO.
REFORMA DA SENTENÇA.

1.
Colhe-se dos autos que o Tribunal de Contas do Estado, no julgamento da Tomada de Contas Especial n° 002909/2008, rejeitou as contas referentes ao convênio n° 140/2006, celebrado com o Estado da Bahia, através da Secretaria da Saúde e o Município de Pindaí, em relação ao débito no valor de R$ 5.456,15, pela não devolução aos cofres públicos do saldo remanescente do Convênio, impondo ao gestor, ora apelante, multa no valor de R$ 1.000,00, em decorrência das irregularidades na execução da avença, notadamente a realização de despesas após a expiração do prazo de vigência.

2. Como ponderou o sentenciante,
o controle judicial dos atos administrativos é unicamente de legalidade e regularidade formal, sendo vedada a interferência no mérito administrativo. Nesse contexto,
no caso dos autos, cumpre somente analisar

se foi garantido ao ora apelante a ampla defesa e o contraditório
no julgamento da Tomada de Contas Especial n° 002909/2008
.

4. Como pontuado na decisão proferida nos autos de n.
8025767-88.2020.8.05.0000,
embora o apelante tenha comparecido pessoalmente ao TCE em 05/08/2010, requerendo cópia dos autos, naquela ocasião sequer havia determinação de notificação, já que as tentativas de notificação no endereço constante da Receita Federal, assim como a citação por edital, datam de 2013, sendo certo que o comparecimento espontâneo, no caso em tela, não teve o condão de desobrigar
o ente público de notificá-lo de todos os atos do processo que tramitava em seu desfavor.

5. Nesse ponto, cumpre consignar que, conforme me
manifest
ei
nos autos do agravo de instrumento n. 8008885-51.2020.8.05.0000, no qual mantive a liminar concedida pelo juízo
a quo
, o Estado da Bahia inobservou o quanto previsto no art. 21 da Lei Estadual nº 05, de 041/21991 (Lei Orgânica do TCE/BA),
eis que, tratando-se de
servidor em atividade
, a
notificação pessoal por via postal
deveria ter sido
dirigida à repartição onde
estava
lotado
.

6. Destarte, dúvida não há de que, no decorrer de todo o processo administrativo, que culminou com a decisão de desaprovação das contas, proferida em 01/12/2014, o apelante não foi regularmente notificado, merecendo amparo a insurgência recursal.

7. Não há afronta ao princípio da separação dos Poderes, ante a possibilidade de controle de legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, como já delineado anteriormente.

8. Outrossim, tendo o município apelado noticiado a adoção de providências visando à reparação de eventuais danos, advindos de irregularidades supostamente perpetradas pela administração precedente, a reforma da sentença, por si só, não inviabiliza a celebração de novos convênios com o Estado da Bahia e com a União, nos termos da súmula nº 615 do Superior Tribunal de Justiça.

9. Apelo provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000152-26.2020.8.05.0088
, em que figuram como Apelante
Valdemar da Silva Prado
e Apelados
Município de Pindaí, Tribunal de Contas do Estado da Bahia e Estado da Bahia
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da Relatora.